Tribunal: TJES
Processo: 5000205-83.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-83.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: NEUZELI DA SILVA SEGAL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000205-83.2019.8.08.0064

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido(a): NEUZELI DA SILVA SEGAL

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME/CPF DA RECORRIDA JUNTO AO SPC/SERASA EM RAZÃO DE DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. DANO MORAL.

Segundo o alegado na inicial, a consumidora recorrida não reconhece a contratação dos serviços para a unidade consumidora de nº 0445656-4 e o débito decorrente do inadimplemento, que foi objeto de negativação do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sem sua notificação prévia.

Em que pese a recorrente argumentar que cabe ao usuário informar à Cesan sobre a alteração de titularidade do contrato de fornecimento de água no imóvel, após a venda deste a terceiro, no caso, a consumidora
nega a contratação
dos serviços para o imóvel localizado
na Rua Padre Leduc, nº 130, Centro, Afonso Claudio/ES (matrícula nº 0445656-4)
, portanto, não há como exigir da mesma a prova da atualização do registro cadastral.

Ainda que a recorrente seja concessionária de serviços públicos, sua responsabilidade é objetiva e não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica, sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita. Sem a demonstração suficiente de que a recorrida tenha emitido declaração consentânea com as obrigações que lhe foram impingidas pela recorrente, inadmissível reconhecer a presença do liame contratual apenas com o
print
dos sistemas internos.

Outrossim, em razão da ausência de notificação prévia, também é de responsabilidade do fornecedor responder por eventuais danos suportados pelo consumidor. Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1630889, julgado em 11/09/2018:
“As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar danos aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011
)”.

Quanto ao dano moral, inexistindo, pois, a comprovação de excludente de responsabilidade civil, inarredável o dever da recorrente de indenizar a consumidora, assim como firmado na r. sentença, em razão da negativação indevida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.